Tribunal: TJDFT
Processo: 0730241-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730241-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERSON SANTOS PEREIRA AGRAVADO: MARCIA VALLERIA TIMOTEO MATOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ERSON SANTOS PEREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702007-74.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário percebido pela parte executada, ora agravada. Em sede de contrarrazões (ID 64113566), a parte agravada pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Como se sabe, a contraminuta tem a função exclusiva de responder aos argumentos apresentados pela parte contrária no recurso, não sendo adequada para a formulação de pedido de alteração da decisão proferida. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do possível não conhecimento do pedido formulado no bojo das contrarrazões, por eventual inadequação da via eleita. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de setembro de 2024 15:31:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador